Tribunal: TJPA
Processo: 0011236-74.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011236-74.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, VISANDO A ISENÇÃO DE TARIFA

DE TRANSPORTE PÚBLICO, “
PASSE FÁCIL”
A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSOS INTERPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A GRATUIDADE SE DESTINARIA TÃO SOMENTE A PESSOAS CLASSIFICADAS COMO DEFICIENTES PERMANENTES, NÃO EXTENSIVO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRIMAZIA DOS DIREITOS SOCIAIS COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL AO MÍNIMO A UMA VIDA DIGNA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O transporte gratuito para pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida apresenta-se como um mecanismo para que possam exercer o direito constitucional de ir e vir, assegurando-lhes subsistência, acesso a tratamentos e efetiva integração social, garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana. (Lei Federal nº
7.853
, e 24/10/1989 e Decreto Municipal
º 51.133/2006)

2.

O que define o deficiente
é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Conceito este que não se encontra tão distante do conceito de portador de necessidades especiais que também possui limitações
físicas, motoras, funcionais, orgânicas, sensoriais, cognitivas, intelectuais, comportamentais ou de personalidade, que lhes colocam em situações desfavoráveis e/ou de desvantagem,
igualmente lhe colocando fora do “padrão considerado normal para o ser humano”

3.

Afirmar que apenas os indivíduos inseridos no conceito de deficiente fazem jus a isenção tarifaria, seria colocá-los em situação de sobreposição, em detrimento aos portadores de necessidades especiais, quando o intento da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais é a garantia de direitos mínimos como forma de colocar as pessoas em condições desfavoráveis em patamar isonômico.

4.

Com vistas à universalização da cidadania foram criados dispositivos que, efetivamente visem à universalização da inclusão,
e é exatamente neste ponto que se insere a gratuidade do transporte coletivo para esta categoria de cidadãos.

5.

Apelações conhecidas, porém, improvidas. Sentença confirmada por remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recursos de apelação, porém, negar-lhes provimento, e confirmar a sentença mediante Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÕES CÍVEIS CÍVEL
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB
, em face da sentença proferida pela 3ª Vara de Fazenda de Belém que determinou a emissão do denominado “Passe Livre”, garantia de isenção de pagamento de taxa de transporte público aos indivíduos que comprovem ser portadores de necessidades especiais, definitiva ou temporária nos moldes do Decreto Federal n 5.296/2004 c/c o Decreto Federal n° 3.298/99.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou ação ordinária em face dos requeridos/apelantes, narrando ter sido levado a conhecimento que a SEMOB estaria indeferindo “Passe Livre” a algumas pessoas que atendam aos requisitos legais para tanto, sob a justificativa de serem portadoras de deficiências de caráter não permanente.

A inicial narrou a título exemplificativo, a situação de três pessoas que tiveram a isenção negada, um senhor acometido por câncer em estado de metástase agravada com perda de parte da capacidade funcional de locomoção, cuja CTBEL entendeu tratar-se de doença adquirida, não classificada como deficiência; uma pessoa com incapacidade permanente de locomoção, e outra portadora de alienação mental incapacitante, cujos indeferimentos do benefício foram fundamentados no não enquadramento aos Decretos Federal nº 3298/99 e Municipal 51.133/06.

A Defensoria Pública afirmou que a prática trata-se de equívoco na interpretação das normas utilizadas para embasar o indeferimento, uma vez que não se trata de privilégio das pessoas portadoras de deficiência, mas sim, meio de igualdade material de condições para a vida em sociedade.

Não obstante, a negativa viola prerrogativas das pessoas com deficiência, ferindo a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade solidária.

Com base na relevância dos argumentos, o magistrado de piso consignou que a Lei Federal nº 12.587/12 adotou princípios

de acessibilidade universal e equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público, ao passo que a lei local tratou da isenção tarifária aos portadores de necessidades especiais, mantendo-se silente quanto aos portadores mobilidade reduzida, de modo que os réus não poderiam valer-se de tal fato para conferir tratamento discriminatório para com aqueles que por motivo de força maior estão debilitados e/ou temporariamente sofrendo deficiência incapacitante.

Em sendo assim, julgou a demanda procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido na inicial, condenando o Município de Belém e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (ex- CTBEL), para que conceda isenção no pagamento das tarifas de transporte público municipal a todos os que comprovarem ser portadores de necessidades especiais, definitiva ou temporária nos moldes do Decreto Federal n 5.296/2004 c/c o Decreto Federal n° 3;298/99, tudo nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 269, I do CPC.

Irresignado com a sentença, o MUNICÌPIO DE
BELÉM interpôs Apelação Cível (ID. 2709137), sustentando, em suma, que o legislador municipal pretendeu conferir isenção tão somente aos deficientes permanentes e que tenham incapacidade para o desempenho de atividades, o que não implica em violação a Lei ou Decreto Federal.

Argumenta não existir tratamento diferenciado aos deficientes em detrimento aos portadores de mobilidade reduzida pois não há como comparar ambos, posto que envolve pessoas em situações desiguais.

Sustenta que a intenção da SEMOB não é dificultar o passe livre a quem quer que seja, mas apenas agir dentro dos critérios da legislação. Não obstante a pretensão oneraria de modo gratuito a Fazenda Municipal.

Por fim, requer o provimento de seu recurso, reformando na integra a sentença hostilizada.

De igual modo, a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB também interpôs apelo (ID. 2709139), em idênticos termos ao recurso do Ente Municipal, reforçando que o legislador municipal estabeleceu isenção tão somente para os deficientes permanentes e que tenham incapacidade para o desempenho de atividades, não contemplando o deficiente temporário, portanto, o pedido autoral não possuiria ambaro legal.

Igualmente afirmou que a intenção da SEMOB não é dificultar o passe livre a ninguém, mas tão somente agir dentro dos parâmetros legais.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento de sua Apelação.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2709140), a Apelada refutou as alegações tecidas, reiterando os termos já aduzidos quanto ao princípio da isonomia e tratamento discriminatório aos portadores de mobilidade reduzida, requerendo o desprovimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela manutenção da sentença em Remessa Necessária e, conhecimento e improvimento dos apelos. (ID.2945492)

Os autos foram distribuídos originariamente à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, e após sua declaração de impedimento para julgamento do feito, sobrevieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade,
comportand
o julgamento monocrático
nos termos do art. 932, IV, do CPC/15.

Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
o Decreto Lei n. 3298/99, que regulamentou a Lei
7853
/89 que estabelecia a Política Nacion
al para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e que compreendia o conjunto de orientações normativas que objetivavam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, trouxe um conceito de deficiência, delimitando o que se considerava deficiência.

Assim, o art.
3º
da referida lei conceituava
deficiência
como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

Por conseguinte, foi editado o Decreto n.
5.296
/04, que regulamentou a Lei n.
10.048
/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especificadas no texto legal. Tal decreto trouxe o conceito de
pessoa com mobilidade reduzida
, para fins de proteção e sua aplicação,
sendo aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

A pessoa com necessidades especiais pode ser, por exemplo, um acidentado que teve sua capacidade de locomoção reduzida, ou como no exemplo trazido na inicial, um adoentado que em razão do agravamento da doença ficou com limitação das funções motoras. Também pode ser um indivíduo com distúrbios ou disfunções intelectuais que tenham necessidades especiais, mas não tem necessariamente uma deficiência.

Quando se fala em necessidades especiais, o intuito é de gerar a proteção e a isonomia para um grupo maior de pessoas, o que equivale dizer que a pessoa com deficiência é uma pessoa com necessidades especiais.

Por isso a Lei com vistas à universalização da cidadania criou dispositivos diversos que, efetivamente visem à universalização da inclusão. O que se deve ter como escopo é a igualdade, garantia de dignidade, saúde, segurança, bem estar de todos, a educação, trabalho etc. e aí se fundam os direitos não especificamente e unicamente dirigidos às pessoas portadoras de deficiência.

Delimitado o conceito de deficiente e portador de necessidades especiais, vale ressaltar que conforme o art. 227, § 1º, II da
Constituição Federal
, é dever do Estado a
criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

E ainda, o

caput
do artigo 6º da
Constituição Federal
exalta a dignidade da pessoa humana, e assegura o direito à saúde, à vida, ao transporte e à assistência pública, senão vajamos:

Art. 6º. São
direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte
, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição
. (...)

Os direitos sociais representam a garantia constitucional que permita ao cidadão brasileiro ter assegurado o mínimo para se ter uma vida digna.

Assim, cabe ao Estado (Município, Estado-membro e União) o dever de viabilizar e zelar pela garantia dos referidos direitos, constitucionalmente assegurados, nos termos do art. 23.

Da leitura, percebe-se que a ideia é que o Estado Social de Direito deve observá-los obrigatoriamente, e a principal finalidade de tais direitos é a melhor condição de vida do cidadão, objetivando a igualdade social.

Neste contexto, percebe-se que o intento é a garantia de direitos mínimos como forma de colocar as pessoas em condições desfavoráveis em patamar isonômico, e é exatamente neste ponto que se insere a gratuidade do transporte coletivo para esta categoria de cidadãos.

Afirmar que apenas os indivíduos inseridos no conceito de deficiente fazem jus a isenção tarifaria, seria colocá-los em situação de sobreposição, em detrimento aos portadores de mobilidade reduzida.

Se o que define o deficiente
é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, não se encontra tão distante o portador de necessidades especiais
que também possui
dificuldades, permanentes ou temporárias, que geram redução da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção, igualmente lhe colocando fora do “padrão considerado normal para o ser humano”

Assim, em que pesem as alegações aduzidas pelos Apelantes quanto a patologia não caracterizar deficiência nos termos da lei, entendo que as limitações trazidas a baila enquadram-se sim na norma jurídica, uma vez que há limitações físicas, motoras, funcionais, orgânicas, sensoriais, cognitivas, intelectuais, comportamentais ou de personalidade, que lhes colocam em situações desfavoráveis e/ou de desvantagem.

Essa população encontra dificuldades adicionais para o exercício de seus direitos mais básicos, tais como ir e vir, estudar e trabalhar. Daí a necessidade de políticas públicas capazes de propiciar igualdade material de condições para a vida em sociedade, garantindo a tais pessoas tratamento diferenciado, que os coloquem em condições isonômicas.

Compreende-se que a concessão de passe livre aos portadores de necessidades especiais integra as políticas públicas destinadas a inseri-los na sociedade e a lhes conferir igualdade de oportunidades, humanizando-se as relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República.

Neste ponto, conveniente frisar que a concessão do passe livre a esta categoria não configura renúncia de receita nem depende de prévia dotação orçamentária, porque as políticas públicas destinadas à inclusão social e à redução de desigualdades têm cobertura universal, sendo financiadas de forma direta por recursos provenientes do orçamento público do respectivo ente federativo.

Às vistas do caso em análise, vislumbra-se que a negativa da SEMOB em conceder o Passe Livre às pessoas portadoras de necessidades especiais, sob a argumentação de que o benefício faz jus apenas aqueles como deficientes permanentes, viola o princípio da isonomia preceituado na Constituição Federal. Isto porque o tratamento desigual entre os portadores de limitações oportuna que alguns tenham acesso à garantia do transporte, enquanto outros carecem de tal mobilidade, tudo baseando-se em critérios gerais que não evidenciam as necessidades reais dos indivíduos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter irretocável a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

Sentença mantida mediante REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022